Tribunal: TJMT
Processo: 1006342-56.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006342-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (AGRAVANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 021.982.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE EXECUTADO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. ARTIGO 85, § 8º-A, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos prevista no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios em valor irrisório, sem observância dos limites mínimos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial merece reforma, considerando a alegação do agravante de que o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça não esgota a controvérsia sobre a aplicação obrigatória dos limites mínimos do artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil na fixação equitativa de honorários advocatícios em casos de exclusão de executado por ilegitimidade passiva em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265 em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos casos de exclusão de excipiente do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste proveito econômico objetivamente mensurável.

4. O acórdão recorrido encontra-se em estrita conformidade com a tese vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que adotou o critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em observância aos parâmetros do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

5. A alegação de violação ao artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil não prospera, porquanto o Tribunal de origem enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que a fundamentação adotada para manter a fixação equitativa dos honorários afasta, de modo implícito e suficiente, a incidência do referido dispositivo, uma vez que a exclusão de parte ilegítima não gera proveito econômico mensurável que justifique a aplicação dos percentuais escalonados sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos casos de exclusão de executado por ilegitimidade passiva em execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico obtido, conforme estabelecido no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil não se aplica quando a fixação dos honorários advocatícios ocorre por equidade, em razão da ausência de proveito econômico objetivamente aferível, não configurando omissão o afastamento implícito de sua incidência pela fundamentação adotada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.265/STJ (REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1006342-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.265/STJ).

O agravante menciona que não pretende combater a aplicação do critério da equidade em si — ponto em que se adere ao entendimento do Tema 1.265 -, mas sim a negativa de vigência aos limites quantitativos obrigatórios introduzidos pelo §8º-A do art. 85 do CPC, matéria esta que não foi abrangida pela
ratio decidendi
do precedente invocado.

Cia que a manutenção da verba honorária em R$ 10.000,00 em uma execução cujo valor da causa supera os R$ 30 milhões, é ignorar que o §8º-A impõe ao julgador o dever de observar o limite mínimo de 10% estabelecido no §2º, aplicando-se o que for maior (id. 342289388).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 342342866.

Contrarrazões (id. 343889872).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.265/STJ).

O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 309428380. Alegou
violação ao disposto no art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, nas razões do agravo de instrumento o ora agravado se insurgiu contra a fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada sobre o valor do proveito econômico proporcional ao número de executados, nos termos do art. 85, §5º, do CPC. Sustentou que a fixação da verba honorária deve observar o art. 85, §8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

Na decisão ficou assentado que o Superior Tribunal de Justiça segue entendimento no sentido que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076.

Ademais, ficou consignado na decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que o valor dos honorários fixados se mostra adequado, já que considerou o julgador o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal, ou seja, fixou os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85, CPC.

Além disso, não há omissão em relação ao disposto no art. 85, §8-A, CPC. Constou nos autos a menção pela Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A alegação do embargante é de que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia,
ao consignar que, em hipóteses de exclusão de parte ilegítima do polo passivo da execução fiscal, não há proveito econômico objetivamente mensurável, razão pela qual a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
.

Além disso, destacou-se que a adoção do valor da causa como base de cálculo, conforme pretende o agravante, poderia gerar distorções e encargos excessivos, em afronta aos princípios da proporcionalidade e do equilíbrio entre as partes no processo.
Assim, a menção ao § 8º-A, embora não tenha sido objeto de desenvolvimento específico, não caracteriza omissão, pois a fundamentação adotada já afasta, de modo implícito e suficiente, a sua incidência
.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos
.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recursos Especiais nº 2097166 e 2109815, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1265, firmou a seguinte tese:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.265/STJ
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas no
T
ema 1.265 do
STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026